Tribunal: STF
Processo: RE 1528670
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 52) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 46):



    Apelação cível. Improbidade administrativa. Município de Guarani das Missões/RS. Recapeamento asfáltico e medalhas. Ex-prefeito. Ausência de dolo específico na conduta do réu. Não caracterização de improbidade administrativa.



    Recurso provido.



      Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que as infrações de natureza administrativa, como aquelas que dizem respeito à improbidade, não são abarcadas pela retroatividade da lei superveniente mais benéfica, postulado esse limitado à esfera penal, nos termos do inciso XL do art. 5º da Constituição Federal.



      Em decisão monocrática (eDoc 79) posteriormente mantida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores (eDoc 98), a Vice-Presidência do Tribunal estadual negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na aplicabilidade das teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral.



      Irresignado, o autor ajuizou a Rcl 61.558/RS, em sede da qual determinei a subida, ao Supremo, daquele recurso cujo seguimento fora denegado na origem, por haver eu vislumbrado, em cognição sumária, possível infringência às teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral.



      É o relatório. Decido.



      Inadmissível o recurso extraordinário.



     Distribuídos os autos à minha relatoria (eDoc 132), em uma análise mais detida do caso concreto, concluo que o acórdão proferido pela 21a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul guardou observância ao referido precedente vinculante e, ao amparo das razões a seguir aduzidas, ressai inviável a abertura da instância extraordinária.



     Ao contrário do que faz parecer o teor da ementa do acórdão recorrido, o voto-condutor foi expresso em anotar não apenas a ausência de dolo específico, mas a própria inexistência de elementos que comprovassem a mera materialidade e, também, a autoria da improbidade inquinada ao réu na inicial da ação civil pública da qual tirado o presente recurso. E o fez nesses termos (eDoc 46 - fl. 5):



    (...).



    Ora, não obstante tenha contraído nos últimos dois quadrimestres do seu mandato obrigação de despesa que não possa ser cumprida dentre dele, de modo algum há ato ímprobo como previsto na LIA.



    As narrativas dos envolvidos na administração pública do Município de Guarani das Missões/RS evidenciam as reais intenções do gestor, ora recorrente. Visava a beneficiar a comunidade local, seja com melhoria de infraestrutura, seja pela promoção da cultura local.



    Ademais, ficou nítida a dependência do Município local da política do Governo Federal, tendo sido realizadas as referidas despesas, baseando-se, também, em receitas a serem repassadas pela União, o que de fato, não ocorreu. Não obstante, não houve prejuízo ao Município.



    Concluo, pois, não comprovado o elemento subjetivo, ou seja, o dolo, incabível a condenação agora questionada, conforme, aliás, entendimento dessa Corte (...).



     Tal o contexto, rever aquelas conclusões não se mostra compatível com os limites da via recursal manejada, conforme previsto no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



     Para além disso, carece do necessário prequestionamento a matéria atinente ao inciso XL do art. 5º, dispositivo constitucional tido por violado.



     O Tribunal de Justiça estadual se limitou a anotar a convergência do julgamento recorrido com a orientação adotada no âmbito da repercussão geral, oponível a todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil). Incidência, pois, dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



     O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a devolução, ao Supremo, do conhecimento da matéria impugnada, conforme consignado, entre tantos outros, nos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Inaplicável a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, por se tratar de ação civil pública na qual ausente a comprovação de má-fé (art. 18 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985).



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente